Tribunal: TJDFT
Processo: 0758543-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0758543-03.2021.8.07.0016 EMBARGANTE: CONSOELIO CARVALHO RAMOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Consta dos autos que o recurso extraordinário interposto pela parte autora Consoelio Carvalho Ramos deixou de ser conhecido por ausência de preparo e que foram rejeitados os embargos de declaração opostos em face da decisão que reconheceu a aludida deserção. Ato contínuo, o Distrito Federal interpõe o denominado “recurso inominado” no ID 42304335 e a parte autora maneja agravo interno (ID 43041623) contra a decisão que rejeitou os aclaratórios. Nesse contexto, verifica-se que o recurso inominado é estranho aos autos e que foi anexado por equívoco pelo ente distrital. No que toca ao agravo interno de ID 43041623, intime-se a agravada a apresentar resposta e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal